Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-29.2008.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004358-29.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO RODRIGUES - CPF: 176.072.219-72 (APELADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), Terezinha Rodrigues (APELADO), TEREZINHA RODRIGUES (APELADO), TEREZINHA RODRIGUES - CPF: 616.730.801-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E EXPRESSAMENTE DETERMINOU QUE O DÉBITO NÃO SERIA ATUALIZADO E NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 505, CPC). Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, são oponíveis por meio de Recurso de Agravo de Instrumento e, a teor do que determina o artigo 1.009, da Lei de Ritos, somente as questões que não comportam a interposição daquele recurso, não são cobertas pela preclusão.

2- Consoante a orientação do STJ,
“ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida.”
(AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018). No caso concreto, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, pois não é possível a revisão dos cálculos, com incidência de juros moratórios e correção monetária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, haja vista que o Apelante se manteve inerte por 03 (três) vezes, quando deveria ter se pronunciado a respeito do tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos do cumprimento de sentença proferida na Ação Monitória ajuizada em face de
José Pedro Rodrigues
e
Terezinha Rodrigues
, extinguiu o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ou seja, por satisfação da obrigação.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença comporta reforma porque o Julgador singular não poderia ter afastado, do valor da condenação, a correção monetária e os juros de mora, de modo que houve afronta ao artigo 389, do Código Civil.

Sustenta que o depósito judicial foi realizado quando o valor da dívida estava atualizado até 2017, o que acarretou a quitação parcial.

Assevera que a dívida está sujeita à atualização monetária a fim de compensar a perda do valor da moeda, bem como aos encargos de mora, em virtude do atraso no pagamento do débito. Assim, segundo aduz, o valor atualizado em 2017 não pode ser considerado como quantia suficiente para quitação em 2019.

Reitera que o depósito judicial de parte da dívida acarreta, apenas, a extinção parcial da obrigação do devedor.

Insiste que, se os pagamentos realizados pelos Recorridos não observaram a adição de correção monetária e juros legais, deveriam ser reputados insuficientes, de modo que não há falar em extinção do cumprimento de sentença até que sejam complementados.

Contrarrazões no Id. 69541951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, em novembro de 2008, o Banco Apelante ajuizou Ação Monitória em face dos Recorridos que, em contrapartida, oferecerem Embargos Monitórios.

Em 21/10/2016, os Embargos foram parcialmente acolhidos para o fim de: a) deferir a aplicação do CDC; b) indeferir o pedido de ilegalidade de capitalização de juros, pois expressamente contratado; c) deferir o pedido de ilegalidade da cobrança da multa contratual, devendo ser cobrada a taxa de 2%; d) reconhecer a ilegalidade da comissão de permanência, porque cumulada com correção monetária e juros; e) deferir a repetição de indébito, em caso de apuração de crédito em favor dos Apelados, em futura liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais foram rateadas, com a ressalva de que cada parte deveria arcar com os honorários dos seus respectivos patronos.

Com o trânsito em julgado, o Banco do Brasil S.A. deu início ao cumprimento da sentença, apontando como devido pelos Apelados, o valor de R$ 187.651,50 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Os Apelados apresentaram impugnação, alegando que o crédito em favor da instituição financeira, atualizado até 31/03/2017, na verdade era de R$ 46.859,43 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Posteriormente, em 18/08/2017, o Banco do Brasil S.A. juntou a petição constante na Pág. 46, do Id. 69540999 (página 191 do PDF), em que apresentou a memória de cálculo atualizada, na importância de R$ 41.473,17 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Antes de o processo ir concluso, precisamente em 09/10/2017, a instituição financeira requereu a suspensão do processo até 29/12/2017, conforme determinado pela Lei 13.340/2016.

Em 20/10/2017
, o pedido de suspensão foi deferido. Na oportunidade, o Julgador determinou a remessa ao arquivo provisório, consignou que a qualquer momento o Banco poderia solicitar o desarquivamento do feito para as diligências necessárias,
ressaltou
“que o valor da condenação não sofrerá reajustes”
,
e determinou que, decorrido o prazo, a instituição financeira deveria ser intimada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Não houve qualquer insurgência quanto ao determinado pelo Julgador.

Em 08/03/2018, foi certificado o decurso do prazo de suspensão e, intimado, o Banco do Brasil S.A. requereu nova suspensão do feito, até 27/12/2018, por força do determinado pela Lei 13.340/2016.

Consoante se extrai dos autos, o pedido foi indeferido; contudo, após a manifestação do Apelante o Julgador singular deferiu o pleito, determinou a suspensão do processo, a remessa ao arquivo provisório até 27/12/2018, com a ressalva de que a qualquer momento o Banco poderia solicitar o desarquivamento para as diligências pertinentes,
bem como que o valor da condenação não sofreria reajustes
.

De igual modo, não houve qualquer insurgência quanto ao determinado pelo Juiz
a quo
.

Em 02/10/2018
os Apelados juntaram petição alegando que as manifestações do Banco do Brasil S.A. revelavam inequívoca tentativa de receber a mais do que é devido, haja vista que depois da impugnação ao cumprimento da sentença, a instituição financeira reconheceu o excesso, requereu a readequação do valor e, por fim, insistia na suspensão do processo.

Assim, requereram, com fundamento no artigo 85, § 1.o, do CPC, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do excesso inicialmente pretendido pelo Banco Apelante; de outro norte, requereram, sem prejuízo do pedido acima, que os autos fossem remetidos à conciliação, a fim de averiguar a possibilidade de
extinção da dívida pelo pagamento parcelado em 06 (seis) meses.

Dois dias depois do protocolo daquela petição (ou seja em 04/10/2018) e antes da conclusão do feito, os Recorridos pugnaram pela juntada de comprovante de depósito judicial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimado, o Banco do Brasil S.A., rechaçou a tese de excesso de execução, o pedido de honorários advocatícios e afirmou que o pedido de suspensão do processo não decorria de mera liberalidade, mas por imposição da Lei.

Em 24/10/2018, os Recorridos depositaram o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Conforme se extrai da Pág. 90, do Id. 69540999, em
05/11/2018
, o Julgador singular proferiu decisão mantendo a suspensão do feito, consignando
de forma expressa que

“a exequente não receberá valor a mais do que lhe é devido, pois na decisão de fl. 178 ficou determinado que a suspensão do feito não acarretará reajustes no valor da condenação, que conforme cálculo da parte exequente encontra-se no valor de R$41.473,17 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos)
.”
(sem grifos no original)

Intimadas, as partes não se insurgiram quanto ao teor da decisão aqui parcialmente transcrita
.

Decorrido o prazo de suspensão, em janeiro de 2019 os Apelados protocolizaram petição informando que já haviam depositado R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) e, levando em consideração o valor devido e
irreajustável
,
conforme determinação judicial
, argumentaram que ainda deviam o valor de R$ 11.973,17 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), depositaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e requereram a intimação do Banco do Brasil S.A. para, querendo, manifestar sobre eventual interesse no levantamento do importe já depositado.

A instituição financeira requereu a expedição do alvará
e a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de cálculo atualizado do remanescente.

Ambos os pedidos foram deferidos, com a consignação de que, em caso de inércia do Banco, o feito seria arquivado (Id. 69540999 – Pág. 105).

Em 08/04/2019, o Recorrente pediu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para apresentação da memória atualizada de cálculo e prosseguimento da ação.

Assim, novamente o feito foi suspenso e, em 20/05/2019, os Apelados depositaram a quantia de R$ 11.973,17 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos),
totalizando o valor executado
. Logo, pediram a liberação do ônus hipotecário atrelado ao imóvel rural, do qual são proprietários.

Devidamente intimada, a instituição financeira Apelante pediu o levantamento dos valores e expedição do respectivo alvará, e novamente requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para apresentar memória atualizada de cálculo. O pedido foi deferido e feito foi mais uma vez suspenso.

Com a intimação do
decisum
, os Apelados protocolizaram petição, alegando inexistência de razão para a suspensão do processo, sob o argumento de que cumpriram integralmente a obrigação que lhes competia, com o depósito do valor devido.

Sobreveio a sentença recorrida em que o Julgador determinou a expedição do alvará judicial, indeferiu o pedido de suspensão para a atualização da dívida, sob o argumento de que o débito perfaz a quantia de R$ 41.473,17 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos), a qual foi devidamente quitada, não havendo necessidade de qualquer outro cálculo.

Assim, considerando que os Apelados liquidaram o saldo devedor, extinguiu o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ou seja, por satisfação da obrigação, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para a baixa da restrição, condenou os Apelados ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que foram mantidos conforme a sentença.

Inconformado, o Apelante alega que a sentença comporta reforma,
porque o Julgador singular não poderia ter afastado do valor da condenação a correção monetária e os juros de mora
, em afronta ao artigo 389, do Código Civil.

Sustenta que o depósito judicial foi realizado quando o valor da dívida estava atualizado até 2017, o que acarretou a quitação parcial.

Assevera que o débito está sujeito à atualização monetária, a fim de compensar a perda do valor da moeda, bem como aos encargos de mora, em virtude do atraso no pagamento. Assim, segundo aduz, o valor atualizado em 2017 não pode ser considerado como quantia suficiente para quitação em 2019.

Insiste que o depósito judicial de parte da dívida acarreta, apenas, a extinção parcial da obrigação do devedor e reitera que, se os pagamentos realizados pelos Recorridos não observaram a adição de correção monetária e juros legais, deveriam ser reputados insuficientes, de modo que não há falar em extinção do cumprimento de sentença até que sejam complementados.

Pois bem. Embora seja incontroverso que
“a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda”
(AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018), que
“os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício.”
(AgRg no AREsp 401.543/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015), e que a jurisprudência da Corte Superior
“é pacífica no sentido de que a atualização monetária e os juros moratórios são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, ainda que não fixados na sentença condenatória e já homologado cálculo anterior, devem ser incluídos na conta de liquidação, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1120022 MG 2017/0140982-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018),
neste caso, incide o instituto da preclusão pois a questão foi examinada em decisão anterior que não foi objeto de irresignação pelo Apelante
.

Nesse sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRONUNCIAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADOS EM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE DA CONDENAÇÃO APURADO PELOS CREDORES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
POR MEIO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR, COM CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS QUANDO ATINGIDO O VALOR TOTAL DA DÍVIDA INDICADO PELOS PRÓPRIOS CREDORES, E
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUE FOSSE RECALCULADO O SALDO DEVEDOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, APÓS O DÉBITO DE CADA PARCELA. DECISÃO QUE, NA PARTE EM QUE REJEITOU A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ao decidir pelo provimento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem apresentou os fundamentos considerados suficientes para embasar tal conclusão, tendo em seguida demonstrado a ausência, naquele pronunciamento, de quaisquer dos vícios listados no art. 1. 022 do CPC/2015, donde manifestamente improcedente, por faltar-lhe o necessário lastro, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. 3.
Conquanto tenha deferido o pedido dos credores de que a quantia a eles reconhecida por sentença fosse paga mediante penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor - cessando os descontos no mês em que atingido o valor total por eles próprios indicado -,
é certo que o magistrado, na mesma decisão, não acolheu o pedido de que o saldo devedor fosse recalculado, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, após o débito de cada uma das parcelas
.
Sem que tenha sido apresentado o competente recurso contra essa parte da decisão, a pretensão de atualização da conta posteriormente reapresentada pelos credores - concernente aos juros e à correção - ficou obstada pela preclusão, conforme corretamente concluiu o magistrado de primeiro grau, cuja decisão deve ser restabelecida
.
4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1745408 DF 2018/0096604-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). (sem grifos no original)

Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507).

Sabe-se que a preclusão apresenta-se como limitador do exercício dos poderes processuais das partes, impedindo que questões já decididas pelo julgador possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

Nas palavras de Fredie Didier Júnior,
“a preclusão é técnica a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé”
. (
in
Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12.ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 293/294).

Na hipótese, a pretensão do Banco Apelante encontra óbice na preclusão temporal: perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento oportuno.

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

É cediço que nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC,
as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, são oponíveis por meio de Recurso de Agravo de Instrumento
e, a teor do que determina o artigo 1.009, da Lei de Ritos, somente as questões que não comportam a interposição daquele recurso,
não
são cobertas pela preclusão.

Portanto, tendo em vista que o Apelante deixou transcorrer o prazo recursal para se insurgir quanto a decisão do Juiz singular que, expressamente, determinou que o saldo devedor não seria recalculado, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, está preclusa a questão e é incabível nova discussão a respeito.

Com efeito,
“ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida.”
(AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

Logo, o Recurso não comporta conhecimento, pois não é possível a revisão dos cálculos, com incidência de juros moratórios e correção monetária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, haja vista que o Apelante se manteve inerte por 03 (três) vezes, quando deveria ter se pronunciado a respeito do tema.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Apelação.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque na sentença o Julgador
a quo
determinou que cada parte arque com os honorários dos seus respectivos patronos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021